Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação. Pedido administrativo não apreciado. Ausência de manifestação da Administração. Direito constitucional de petição. Lei Distrital no 2.834/2001. Lei Federal no 9.784/1999. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença de parcial procedência em ação de conhecimento, cujo dispositivo determina que o DETRAN-DF processe os pedidos formalizados pelo SINDETRAN-DF e prolate decisão administrativa no prazo de 30 dias.
II. Questão em discussão
2. Se o DETRAN-DF deve ou não ser compelido a processar e emitir resposta aos pedidos formulados pelo autor.
III. Razões de decidir
3. O direito de petição e o princípio da duração razoável do processo são normas de status constitucional. Representam garantias fundamentais, razão pela qual, ainda que se negue o que restou postulado, a Administração Pública não pode se furtar ao dever de fornecer a resposta pertinente, no prazo legal.
4. Por força do que dispõe a Lei Federal 9.784/99, aplicável à Administração local, conforme determinado pela Lei Distrital 2.834/2011, os atos processuais devem ser praticados em 5 dias e as decisões proferidas em 30 dias. Eventual prorrogação deve ser motivada pelo órgão ou autoridade responsável.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.